Tribunal: TJMT
Processo: 1018747-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018747-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), LUIZA DARGAINS MATTUA TEIXEIRA - CPF: 158.124.227-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. VEÍCULOS DE LUXO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que, em sede de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens incluídos no pedido formulado pelo Grupo Atanes. O juízo de origem determinou a suspensão das ações de busca e apreensão e confirmou a essencialidade dos bens listados, incluindo veículos de luxo e maquinário agrícola.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se a decisão de primeira instância incorreu em erro ao reconhecer a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, sem uma análise individualizada; e

(
ii
) Avaliar se a redução na produção agrícola justificaria a declaração de ociosidade e a liberação dos bens alienados.

III. Razões de decidir.

3. O processo de recuperação judicial, regido pela Lei no 11.101/2005, visa à superação da crise econômica, preservando a fonte produtiva e resguardando o interesse coletivo dos credores (art. 47).

4. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, bens de capital essenciais à atividade empresarial não podem ser retirados do estabelecimento durante o período de suspensão, ainda que
estejam
sujeitos a alienação fiduciária.

5. O administrador judicial constatou, após análise dos autos, que os bens questionados são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais do Grupo Atanes, sendo insuficientes os argumentos do agravante sobre a sua ociosidade.

6. A jurisprudência do STJ afirma que a decisão acerca da essencialidade dos bens é de competência do juízo da recuperação, com análise casuística necessária para preservar a segurança jurídica e a função social da empresa.

IV. Dispositivo e tese
.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária
, devem
permanecer na posse do devedor durante o
stay

period
, para assegurar a recuperação econômica do grupo.

2. A essencialidade dos bens é definida de forma casuística, cabendo ao juízo universal avaliar as provas apresentadas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.855.315, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.05.2021; TJ-MT, AI 1014224-40.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da recuperação judicial no 1007028-73.2024.8.11.0003, deferiu o processamento da ação de
recuperação judicial
,
ratificou

a essencialidade dos bens elencados pelas agravadas no pedido inicial
e

determinou a suspensão de
atos constritivos em face dos devedores
.

Em s
uma
,
o agravante sustenta que
o pedido de declaração de essencialidade realizado pelas agravadas é genérico, em afronta ao artigo 49, §

3o, da Lei
n
o
11.101/05,
e
que a decisão impugnada, ao conferir tal blindagem irrestrita
,
impediu a execução de créditos fiduciários sem justificativa fundamentada e individualizada da necessidade de cada um dos bens para a continuidade das atividades empresariais.

Por isso, requereu
a

concessão de tutela antecipada recu
rsal para suspensão da decisão
recorrida
,
pedido que

por
mim indeferido
,
contudo,
o ato
foi convertido
em
diligência para oitiva do Administrador Judicial acerca da declarada essencialidade
(Id.
225567660
)
.

A c
omunicação ao Juízo
a quo
foi
devidamente
realizada no Id.
226906689
.

Na
s c
ontrarrazões,
os devedores aduziram a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor da
instituição financeira
agravante
, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida
, e juntando “relatório de essencialidade dos bens”

(Id.
232059687
).

O il
ustre
Administrador Judicial manifestou
-se
no feito
, opinando pela
essencialidade dos bens e
a
consequente vedação de sua apreensão
durante o

stay

period

(Id.
232339175
).

Por fim, o
parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
,

é
pelo
desprovimento
do recurso
(Id.

233443699
).

Cumpridos
os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em
suma,
depreende
-se dos autos de origem que os agravados,
ATANES SERVICOS AGRÍ
COLAS LTDA
.;
U. V
- AG
RÍCOLA LTDA.;
VTA AGRICOLA LTDA
.;
V. TAKAHASHI
ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA.
;
VICTOR TAKAHASHI ATANES
;

JOAO HEROS RIBEIRO ATANES
, denominado
s

Grupo Atanes
, formularam pedido de recuperação judicial,

requerendo
tutela de urgência
antecipada, na forma do art. 6o, § 12, da Lei no 11.101/2005.

O juízo
de origem
, então, deferiu a tutela de urgência,
antecip
ando
os efeitos d
a recuperação judicial, inclusive com a implementação do

stay

period
,
determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, além de declarar,
provisoriamente
, a essencialidade de todos os bens listados
pelo grupo devedor no pedido
até
a conclusão d
a perícia prévia
.

C
om o respectivo laudo de constatação
juntado
aos autos,
observado o preenchimento dos requisitos da lei de regência, o juízo primevo
autorizou o processamento
do pedido
de
soerguimento e, no tocante à
essencialidade dos bens, assim
deliberou,
conforme
excerto pertinente:

“[...] 03 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS NO ANEXO 01 DA PETIÇÃO INICIAL: Na decisão proferida em Id. 148749745 este Juízo declarou a essencialidade dos bens que foram listados pelo grupo requerente no ANEXO 01 da petição inicial – determinando que esses bens essenciais fossem mantidos na sua posse e ordenando, ainda, que os bens essenciais que já tinham sido objeto de busca e apreensão fossem devolvidos ao grupo. Em
face desta decisão houve a insurgência de vários credores, através de petições apresentadas nos autos: [...] contudo, os requerimentos dos credores não comportam acolhida –
devendo ser mantida, na sua integralidade, a decisão proferida em Id. 148749745, que declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo requerente, por guardarem relação direta com o desenvolvimento da sua atividade empresarial
e, portanto, serem, de fato, essenciais. [...] SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS:
CONFIRMO a ordem de suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito
(SPC, SERASA,
etc
) - já deferida provisoriamente. [...]”

Contra o

decisum
supra,
insurge
-se
a instituição financeira, defendendo o desacerto do provimento judicial que não realizou a análise individualizada dos bens,
asseverando que,
dentre os bens cuja essencialidade foi reconhecida, há diversos veículos de luxo, listando, nas razões recursais,
06 (
seis
)
bens
de uso
, a saber:

Modelo - Placa

Hilux
CD4x4
SRV - HIW-5020

Hilux
CD4x4
SRV - HIW-5A20

Hilux
CD4x4
SRV - FDW6F55

Hilux
CD4x4
SRV - AHA3A31

Hilux
CD4x4
SRV - FHF1H17

Amarok
CD 4x4 COMF - RHK6J30

Pois bem.

De início,
é
importante consignar que a decisão objurgada foi alvo de outros recursos em trâmite nesta c
olenda
Quinta Câmara de Direito Privado,
portanto, trata-se de matéria já outrora enfrentada
.

Prosseguindo, como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-
financeira vivenciada, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores.
Nesse sentido, preceitua o art. 47 d
o referido diploma
:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim
, à
luz do
art. 49, § 3o, da Lei n
.
o 11.101/2005,
submetem-se
ao processo de recuperação judicial
todos os créditos existentes na
data do pedido,
observadas as ressalvas
do § 3o
. Vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

Nessa linha de intelecção,
os
créditos
garantidos por
alienação fiduciária não se
sujeitam ao processo
concursal
;
todavia, fica impossibilitada
a retirada dos
bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial do estabelecimento
do devedor
.

Além disso, no tocante
à
delimitação dos bens essenciais – ou não -
à
atividade empresarial
,
o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“
[...] Ainda
que se trate de créditos garantidos por alienação
fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial
decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 4
9, § 3o, da Lei no 11.101/2005 [...]”
.

Assim
,
o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda
do
juízo
recuperacional

uma análise casuística
,
sob pena
de
comprometer

o direito
fundamental
do credo
r fiduciário à
satisfação do seu crédito, que, por força legal, é extraconcursal, e, portanto, está fora do alcance do processo concursal.

A devida fund
amentação é indispensável,
pois, do contrário, corre-se o risco

de enfraquecer o sistema de garantias e fomentar a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nas relações negociais.
Além

disso
, impõe-se
ao credor uma situação injusta e excepcional, uma vez que
ele
se vê impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal,
fica
impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Dito isto, observando-se a necessária análise casuística, na hipótese do presente recurso, verifico que o BANCO SANTANDER manifestou sua irresignação ao argumento de que o Laudo de Constatação Prévia coligido aos autos demonstrou uma redução de 10% (dez por cento) da produção agrícola do grupo devedor na safra 2023/2024, afirmando que há, portanto,
uma
ociosidade do
s
maquinário
s
e veículos em posse das empresas. Além disso, argumentou que a relação de bens tidos por essenciais incluiu veículos de luxo, que supostamente não estariam vinculados à atividade econômica do grupo.

Contudo, acerca da
alegada ociosidade dos maquinários e veículos, entendo que, ainda que
tenha ocorrido
uma redução temporária da
produção agrícola
do grupo devedor
, não se pode
presumir

que os bens não estejam sendo empregados na atividade produtiva
. Assim
,
na ausência de provas concretas, considerando
o cenário pontual consignado no laudo, não é possível concluir pela
dispensabilidade

determinados bens, máxime
quando
inexistentes elementos
de convicção sólidos
.

No mais
, malgrado os argumentos expendidos pela instituição financeira,
aquela
não indicou quais bens
em posse do grupo recuperando
constituem a garantia
fiduciária
de seu crédito
extraconcursal
, tanto neste recurso quanto nos autos de origem,
tampouco apresentou
os instrumentos negociais que embasam seu direito creditório.

Outrossim
, intimado para manifestar acerca da essencialidade – ou não – dos bens alienados em favor do banco agravante, o
ilustre
Administrador Judicial, destacou:

“[...]
malgrado

conste do recurso interposto
a
menção a determinados bens cuja

essencialidade foi questionada
, a exemplo de caminhonetes,
nenhum

documento comprobatório
da celebração de negócio de alienação

fiduciária em seu favor
foi apresentado
.

Por outro lado,
compulsando os autos
e, notadamente a

petição inicial,
dela consta a informação de que
tramitam em

desfavor das empresas
recuperandas
diversas ações de busca e

apreensão,
uma das quais promovidas pelo Banco Santander
.
Trata
-
se

da ação de n. 1003471-61.2024.8.26.0100
, que tramita perante

a 20a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, e da qual proveio

a
precatória tombada sob o n. 5001165-83.2024.8.13.0271, endereçada

ao juízo da 1a Vara Cível de Frutal,
para a apreensão dos

seguintes bens
:

(I) Quantidade
:

02 Semirreboque

Rodotrem
basculante
Unidade Dianteira

- Marca:
Pastre
- Ano
Fab
/
Mod
: 2022/2022;
Nfs

Nos
0045485 E

0045482
;

(II) Quantidade:
02 Semirreboque

Rodotrem

basculhante
Unidade Traseira

- Marca:
Pastre
- Ano
Fab
/
Mod
: 2022/2022;
Nfs

Nos
0045483 E

0045486
;

(III) Quantidade:
02 Semirreboque

Rodotrem

basculhante
Dolly –

Marca:
Pastre
- Ano
Fab
/
Mod
: 2022/2022;
Nfs

Nos
0045484 E 0045487;

(IV) Quantidade:
01 Trator
Actros
2651s/36 6x4
- Marca: Mercedes

Benz - Ano
Fab
/
Mod
: 2022/2022 – Chassi No 9bm963414nb283212

Renavam
No 01326648664 –
Placa Rvn0i80.
Nf
No 000.089.809
.

Em continuidade, o auxiliar do juízo
transcreveu na peça as informações fornecidas pelo grupo devedor, discriminando as característica
s dos bens e sua finalidade no desempenho
da atividade
empresária
, concluindo
,
ao final
,
que:

“[...]
Deste modo e, à luz não somente dos esclarecimentos

prestados pelas
recuperandas
bem como pela própria finalidade

específica dos próprios bens
é de se concluir, portanto, por sua

essencialidade para a continuidade das atividades da
recuperanda
,

e consequente necessidade de que seja mantida inalterada

a decisão que proibiu a apreensão destes bens.
[...]
”

Isto posto
,
ainda que
se trate de garantia fiduciária,
por regra está
afastada
a sua
submissão ao processo
concursal
,
entendo que os bens
listados se enquadram n
o conceito de “bens de capital”,
utilizados n
o processo produtivo do grupo recuperando, e que, à luz
do § 3o, parte final, do art. 49
da
Lei n.o 11.101/2005
, fica obstada sua retirada da posse do grupo devedor
durante o
stay

period
,
revelando-se
adequada
,
ao caso em apreço
, a declaração de essencialidade
.

A propósito, cito aresto
s

proferidos

por este
Eg
. Sodalício:

“[...]
A inclusão dos créditos decorrentes de Contrato com garantia de alienação
fiduciária no procedimento de recuperação judicial
é vedada pelo art. 49, § 3o
, da Lei no.
11.101/2005, tratando-se de créditos
extraconcursais
.
Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial
, segundo o crivo do juízo universal,
estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do
stay

period
, o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6o, §§ 4o e 7o-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei n. 14.112/2020.
Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem para muito além do prazo de possível prorrogação
, os credores detentores de créditos
extraconcursais
decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário garantidos por alienação fiduciária poderão promover os atos que entenderem de direito para a recuperação de tal crédito perante o juízo da cobrança e/ou do pedido de retomada do bem garantia, ficando vedada a perpetuação indiscriminada da competência do juízo universal para deliberar sobre a essencialidade desses
bens.
-

(TJ-MT - AI: 10142244020238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2023)
(
g.n
).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM NO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Embora o crédito do titular de propriedade fiduciária em garantia seja excluído dos efeitos da recuperação judicial
,
não se permite a retirada dos bens essenciais à continuidade da atividade empresarial
, durante o prazo de
stay

period
.

(N.U 1011861-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)
(
g.n
).

“
[...] Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compete ao juízo universal da recuperação judicial deliberar sobre todo e qualquer ato constritivo direcionado ao patrimônio da
recuperanda
.

Ainda que se advogue que os bens indicados não são essenciais ao
soerguimento da empresa
, compete ao juiz da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade dos imóveis à manutenção da atividade
empresaria
cuja apreensão se busca, para à luz da referida análise prévia,
possa ser deliberado acerca da possibilidade de arresto dos bens. Recurso desprovido
. (N.U 1017712-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) (
g.n
).

Assim, porquanto a análise acerca da essencialidade dos bens é, necessariamente, casuística, entendo que, na espécie, o banco agravante apresentou fundamentação vaga, questionando a essencialidade de bens que, a princípio, não constituem garantia fiduciária de nenhum instrumento negocial firmado
entre a instituição e
os devedores
em recuperação judicial
, ao passo que os argumentos expendidos, por si sós, são insuficientes para infirmar as razões de decidir do Juízo
a quo
.

Vale destacar que,
no
tocante
à declaração de essencialidade proferida nos autos
da recuperação judicial n o
1007028-73.2024.8.11.0003
, esta c.
Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento no
1010101-62.2024.8.11.0000
, acompanh
ou
o voto do eminente 1o Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal,

que
assim de
liberou
:

“[...] Cumpre assinalar que, diferentemente do entendimento do Douto

Relator, tem-se que
a decisão do Juízo singular
,
ratificando aquela que declarou a

essencialidade provisória dos bens dos credores,
não se encontra desprovida de

fundamentação
, já que não houve uma reanálise da questão, mas tão somente a sua

confirmação
.

Ademais,
na decisão que reconheceu a essencialidade provisória
,
o

Magistrado a quo deixou expresso os motivos que formaram a sua convicção
e, em momento

posterior, apenas a ratificou. Logo, não há falar em ausência de fundamentação.
[...]”.

Desta feita, em atenção ao exposto,
observando o teor da manifestação juntada pelo Administrador Judicial,
entendo que deve ser mantida a declaração de essencialidade
em relação aos
bens alienados fiduciariamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., apresentados no petitório de Id. 232339175,
uma vez que se enquadram no conceito de “bens de capital”,
impondo-se a permanência destes no estabelecimento do devedor até o final do
stay

period
.

Nes
t
e
s
termos
,
em consonância ao parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024